Tribunal: TJSP
Processo: 1513915-09.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (<1999)/Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2009 e 2016. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (<1999)/Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2009 e 2016. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários legais levou em consideração a totalidade do débito. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513915-09.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
IMOBILIARIA SANTA TEREZA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
2
Voto n. 18026
Ano 2020
Apelação n. 1513915-09.2017.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo
Apelado:
Imobiliaria Santa Tereza S/C Ltda
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de
Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e
Taxa de Limpeza Pública (<1999)/Taxa de Coleta de Lixo
dos exercícios de 2009 e 2016. Sentença que extinguiu o
processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da
municipalidade.
Desacolhimento.
CDAs
que
sequer
explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o
que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo
dos consectários legais levou em consideração a totalidade
do débito. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, §
5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção
entre defeito formal da petição inicial, que determina a
intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do
CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título
executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803,
I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e
não admite provocação do juízo em favor de uma das
partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso
não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
São Bernardo do Campo contra a r. sentença de p. 24/35, que julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 924, I, do CPC/2015, em razão da nulidade das
CDAs por ausência de fundamentação legal, bem como reconheceu a
inconstitucionalidade das Taxas de Limpeza e de Conservação de Vias e
Logradouros; de Prevenção e Extinção de Incêndio. Não houve condenação em
honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
3
A apelante, em síntese, alega que: (I) houve violação ao princípio
do contraditório e ampla defesa, com afronta flagrante aos artigos 9° e 10 do
Código de Processo Civil; (II) reconhecida a inconstitucionalidade de parcela dos
créditos executados, era de rigor o prosseguimento da execução quanto ao restante;
(III) foi satisfeita a exigência de indicação da fundamentação legal da obrigação com
a indicação do Código Tributário Municipal, bem como a falta de indicação precisa
não trouxe prejuízo à defesa; (IV) os efeitos do julgamento que reconheceu a
inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio foram objeto de modulação, de forma
que válidas as taxas lançadas até taxas lançadas até 01/08/2017; (V) é caso de se
deferir a substituição das CDAs, a fim de sanar eventuais vícios existentes; (VI) a
ausência de fundamento legal não é causa de extinção da execução fiscal; (VII) é
dever das partes, e também do Mecanismo Judicial, prezar pela efetiva composição
do litígio, conjugando-se esforços cooperativamente para que haja prolação de
decisão meritória; (VIII) indevida a condenação do município em honorários
advocatícios. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal (p. 58/77).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o
processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao
julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e
art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
4
§ 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do
Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre destacar que, diferentemente do que
alega a apelante em suas razões recursais, a sentença de primeira instância foi clara
no sentido de que não há condenação em honorários advocatícios.
Dessa forma, resta prejudicada a análise da alegação de
condenação indevida ao pagamento dos honorários.
No mérito, inicialmente, não há o que se falar em violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
5
contraditório e da ampla defesa, uma vez que os artigos 9o e 10o do CPC/2015
devem ser interpretados sob a luz do contraditório útil, tudo a dispensar a
manifestação de qualquer das partes, quando não puder influenciar na solução da
causa.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
6
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode
implicar em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também
em respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só
das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na
dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade
da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
7
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, realizando o confronto entre as certidões de
dívida ativa que embasam a execução fiscal (p. 02/23) com as disposições dos
transcritos artigo 202, caput, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 6o, da Lei
de Execução Fiscal, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo,
portanto, nulos.
De fato, as CDAs em questão apenas indicam a
fundamentação legal do IPTU (Lei 1.802/69 artigos 95 e 97), mas inexiste
qualquer fundamentação legal específica em relação às Taxas cobradas.
Assim, num primeiro momento, poderíamos pensar no
prosseguimento regular da execução fiscal apenas em relação ao IPTU,
contudo, verifica-se que o cálculo dos consectários legais foi efetivado em
cima do valor total do débito (incluído o valor das Taxas), o que não permite
a correta identificação, por parte do contribuinte, do exato montante devido
a título de IPTU, sem que haja um novo lançamento tributário e inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
8
em dívida ativa.
Neste ponto, vale ressaltar que o presente caso se distingue
daquele apontado pelo município apelante em suas razões recursais (Recurso
Especial no 1.115.501-SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, DJe: 30/11/2010),
na medida em que o prosseguimento da presente execução não depende de mero
cálculo aritmético, pois sequer foram apresentadas de forma individualizada as bases
de cálculo, alíquotas e índices específicos dos acréscimos legais aplicáveis ao caso
concreto.
Ademais, a Fazenda pública, em que pese alegue a possibilidade
de se prosseguir com o recurso quanto aos créditos constitucionais, não apresentou
em suas razões recursais o valor que entende devido, se limitando a alegar que os
mesmos podem ser fixados mediante meros cálculos, o que não se verifica no caso
concreto.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar a fundamentação legal
aplicável, para, por si, fixar os índices dos acréscimos legais aplicáveis ao caso
concreto e, em seguida proceder aos novos cálculos para fixação dos valores
devidos, o que, efetivamente, se caracterizaria em um novo processo de lançamento.
Por fim, uma vez reconhecida a inexigibilidade de parcela dos
tributos executados, não se pode simplesmente abater proporcionalmente os valores
indevidos dos juros e acréscimos legais (calculados sobre a totalidade dos débitos),
na medida em que o correto lançamento dos tributos exige que os cálculos sejam
realizados seguindo-se uma ordem lógica (fixação da base de cálculo -> aplicação da
alíquota -> calculo do tributo -> fixação dos acréscimos legais), a fim de se obter os
valores devidos de forma exata, de modo que, no caso concreto se faz necessária a
realização de novo lançamento, seguindo passos corretos para cálculo dos débitos.
Igualmente não é aplicável a tese fixada no REsp de no
1.138.202 ES, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, (DJe 01/02/2010), visto que
não se está exigindo a apresentação de memória de cálculo para prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
9
execução, mas reconhecendo que, diante da nulidade de parte dos débitos, em
virtude da ausência de fundamentação legal das Taxas (requisito legalmente
estabelecido), não é possível o prosseguimento da execução quanto aos demais
créditos (IPTU), na medida em que as CDAs, da forma como elaboradas, não
permitem a averiguação do saldo remanescente por mero cálculo aritmético.
Aliás, em caso envolvendo a mesma Comarca e matéria,
acrescenta-se julgado desta E. Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU e taxas de conservação de vias
e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e
extinção de incêndios dos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2016
Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário improcedente Nulidade das CDA's em
decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III,
do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de
indicação
do
fundamento
legal específico
Exercício do
contraditório e da ampla defesa prejudicado Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição
Impossibilidade da
substituição das CDA's
Nulidade dos títulos executivos
extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1516793-04.2017.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o
artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de
dívida ativa mencione a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
10
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente,
da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito.
Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação
do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação. Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito,
é irregular a referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a
edição, Editora Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda
Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA que embasa a
execução fiscal - ausência de informação quanto à origem e
fundamento legal da dívida. Nega-se provimento ao recurso. (Ap.
0005409-53.2010.8.26.0568, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 13/02/2014)”
“Certidão de Dívida Ativa. Ausência de indicação do dispositivo legal
que fundamenta o crédito, bem ainda a indicação da origem e
natureza Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e art. 202
do CTN desatendidos - Nulidade da CDA. Doutrina e jurisprudência
Reconhecimento de ofício - Extinção da execução decretada com
fulcro no art. 267, IV, do CPC, prejudicado o exame do recurso. (Ap.
0514620-29.2009.8.26.0071, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
11
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente
a CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos
atos administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções
favoráveis aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o
documento que formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei
de regência, pois do contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero
documento.
O título executivo é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua
existência e validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer
discussão de mérito (existência ou não do crédito tributário), ficando
prejudicada a análise da constitucionalidade ou não das Taxas executadas (o
que inclui a análise da aplicabilidade da modulação dos efeitos do RE
643.247/SP). Ausente, pois, pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção era medida que se fazia
necessária, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513915-09.2017.8.26.0564 -Voto no 18026
12
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)